Tribunal: TJDFT
Processo: 0006910-37.2011.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PROFESSORA. DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE DOENÇA PROFISSIONAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PATOLOGIA CONGÊNITA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA.

I – A perícia médica judicial concluiu que não há nexo causal entre o agravamento dos problemas de saúde da apelante-autora, que tiveram como causa determinante o processo degenerativo da patologia congênita, luxação do quadril esquerdo, e as sequelas dos tratamentos realizados ao longo do tempo, e a atividade de regência de classe. Não configurada a moléstia profissional, art. 212 da Lei 8.112/90. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos.

II – Apelação desprovida.